Tribunal: TJDFT
Processo: 0707582-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A da decisão proferida que, nos autos da liquidação individual de sentença coletiva (processo n.o 0715968-88.2022.8.07.0001) ajuizada pelo ESPÓLIO DE MEEUWIS BREURE, rejeitou as teses defensivas afirmadas pelo ora agravante. Em suas razões recursais (ID 44231303), o agravante/executado alega, em síntese: que nada das cédulas de crédito rural teria sido pago pelo agravado/exequente, não havendo nada a se repetir; o não cabimento da liquidação de sentença por arbitramento, sendo necessária a liquidação pelo procedimento comum; a inexistência de vedação legal ao chamamento ao processo dos demais devedores solidários (União e Bacen), com o consequente declínio da competência para a Justiça Federal; e a não incidência do Código de Defesa do Consumidor na espécie. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento. Preparo aos ID’s 44231304 e 44231306. O pedido de concessão de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso foi deferido (ID 44386568). Contrarrazões ID 45264985. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos de origem para análise da questão meritória, verifico que, quando do julgamento do agravo de instrumento no 0712115-40.2023.8.07.0000, foi mantida a decisão proferida pelo Juízo de origem (processo no 0715968-88.2022.8.07.0001) no sentido de reconhecer a sua incompetência territorial para o julgamento da demanda. Ressalte-se que o acórdão proferido no âmbito do Agravo de instrumento no 0712115-40.2023.8.07.0000 já transitou em julgado e que os autos de origem já foram remetidos para o Juízo da Comarca competente. Nesses casos, a decisão agravada perdeu o objeto, em virtude do reconhecimento da incompetência territorial desta Corte de Justiça para a apreciação da matéria ora discutida. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se.